Tribunal: TJDFT
Processo: 0741555-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MENSALIDADE ESCOLAR. CONTRATO ASSINADO PELA GENITORA. GENITOR COMO RESPONSÁVEL FINANCEIRO. DEVER DE EDUCAR OS FILHOS. SOLIDARIEDADE DOS PAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela primeira ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$ 10.341,00.
2. Na origem, a autora/recorrida narrou que a primeira ré firmou contrato para prestação de serviços educacionais durante o ano de 2023, referente a um curso preparatório para vestibular destinado à sua filha. Informou que o pagamento seria feito em 12 (doze) parcelas, mas apenas parte dos valores foi paga, restando 9 (nove) parcelas em aberto. Afirmou que o serviço contratado foi prestado conforme estipulado no contrato, motivo pelo qual solicitou a condenação dos pais/réus ao pagamento dos valores pendentes.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal envolve a avaliação da responsabilidade da genitora pelo pagamento da dívida decorrente do contrato de prestação de serviços educacionais da filha menor, considerando a alegada responsabilidade do genitor pelo pagamento das mensalidades escolares.
5. Nas razões recursais, a recorrente alega que, ao matricular sua filha na instituição escolar informou à parte autora que o responsável financeiro seria o pai da menor. Afirma que o segundo réu assumiu a responsabilidade financeira por meio de uma carta de próprio punho, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada pelo pagamento das mensalidades, já que desde o início foi acordado que o responsável financeiro seria o genitor. Pede a reforma integral da sentença recorrida para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
7. No caso em questão, observa-se que, devido ao poder familiar, é dever de ambos os pais a educação dos filhos, nos termos dos arts. 1.556, IV e 1.634 do Código Civil e art. 22 do ECA. Portanto, a responsabilidade passiva pelo débito das mensalidades escolares recai sobre ambos os genitores, ainda que somente um deles tenha sido nomeado no contrato firmado com a instituição de ensino. Trata-se de legitimidade passiva extraordinária. Precedente: REsp: 1472316 SP 2014/0179396-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 05/12/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2017 REVPRO vol. 280 p. 519.
8. No mesmo sentido, já entendeu esta Turma Recursal: Acórdão 1937290, 0701971-36.2024.8.07.9000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024.
9. Desse modo, sendo uma dívida contraída em benefício da família e no cumprimento do dever de ambos os pais de matricularem a filha no ensino regular, não importa se apenas o nome de um dos cônjuges consta no contrato ou ainda que não conste como responsável financeiro, deve-se reconhecer a solidariedade dos pais, conforme os arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, da Lei no 9.099/95). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.